Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.